Tribunal: TJPA
Processo: 0801362-81.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801362-81.2021.8.14.0008

APELANTE: WELITON RIBEIRO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, IV, DO CP. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA PELO JUÍZO
A QUO
. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO OBRIGATÓRIO.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, mediante destruição de obstáculo e escalada, perpetrado contra a Secretaria de Saúde de Barcarena/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à instância recursal diz respeito exclusivamente à dosimetria da pena, nos seguintes termos: (i) Saber se a pena-base fixada pelo juízo de origem deve ser reduzida, sob o argumento de que o aumento decorrente da valoração negativa dos antecedentes criminais teria sido desproporcional;

(ii) Saber se deve ser aplicado um critério de fração específica (1/6 ou 1/8) para o aumento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base é submetida à discricionariedade motivada do juiz sentenciante, não havendo imposição legal de fração específica para o aumento com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

4. Constatada a existência de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada — no caso, os antecedentes criminais — é legítima a fixação da pena um pouco acima do mínimo legal, conforme previsão da Súmula nº 23 do TJPA.

5. O
quantum
de aumento revela-se proporcional e compatível com o desvalor da conduta, sendo descabida a imposição de critério meramente aritmético ou automatizado para o redimensionamento da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente motivada”. 2. “Não há direito subjetivo à aplicação de fração matemática específica para a exasperação da pena, devendo o juiz atuar com proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 155, §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 23.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Weliton Ribeiro de Araújo
(nascido em
29/06/1988
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
04/10/2024
, doc. ID 24074444, pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB (
furto qualificado
), a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 24074404) que:

“No dia
06 de março de 2021
, por volta das 8h40min, na Secretaria de Saúde do Município de Barcarena, localizada na
Rua Vereador João Pantoja de Castro
, neste Município de Barcarena/PA,
o acusado, já qualificado, subtraiu para proveito próprio, através de destruição de obstáculo e escalada uma roçadeira, uma furadeira e um compressor de ar da Secretaria de Saúde de Barcarena/PA
.

Conforme apurado, o acusado escalou a parede da Secretaria Municipal de Saúde, e após quebrar o vidro de uma janela,
conseguiu furtar UMA FURADEIRA, UMA ROÇADEIRA STIHL E UM COMPRESSOR DE AR
. O furto foi informado por um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, que levou até a Polícia imagens da câmera de segurança externa, não havendo a prisão em flagrante de Weliton, porém, por ser conhecido da Polícia Militar, e por não haver ser clara a fisionomia do acusado no vídeo, em uma
ronda de rotina
, a guarnição da PM o abordou e o questionou sobre o furto em questão,
tendo este confessado o delito e indicado para quem teria vendido o material
.

Foram recuperados os objetos do furto, e a receptação está sendo investigada em outro procedimento (00087/2021.100065-0), sendo utilizadas as provas emprestadas deste procedimento no presente processo”.

Em
razões recursais
(doc. ID 24074459), a defesa do apelante requer a
reforma na dosimetria da pena
, com a
redução da pena-base aplicada
, vez que
o aumento foi desproporcional levando em conta uma única circunstância negativa
, devendo ser aplicado o
quantum
d
e 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24074461), o Promotor de Justiça de 1º grau rebate os argumentos da defesa, clamando para que seja
improvido
o recurso interposto com a
manutenção da decisão recorrida na sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto (parecer, doc. ID 24676678).

É o relatório. Revisão cumprida.

Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1.
Da reforma na dosimetria. Redimensionamento. Redução da pena-base ao mínimo legal. Reanálise das circunstâncias judiciais. Aplicação do critério de aumento no patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal.

A defesa do apelante alega que
a pena-base fixada foi errônea, pugnando por sua redução
, ante a
desproporcionalidade da fração utilizada para valoração da circunstância judicial dos antecedentes criminais
, com a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável
.

Registre-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial
. Outrossim, não há previsão legal da quantidade de pena que deve ser acrescida ou reduzida em razão de cada circunstância judicial. O que se recomenda é a utilização de
razoabilidade para tais acréscimos e reduções de pena
. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua
discricionariedade motivada
, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Assim,
não existe um critério fixo e imutável para a dosimetria da pena-base
, eis que devem ser sopesados os fatos apresentados em cada situação em análise, cabendo ao julgador evidenciá-los na decisão proferida e
aplicar o aumento que considerar devido à espécie
.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um
juízo de discricionariedade do julgador
, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu
livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu
in casu
.

Com efeito,
a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, ressaltando o entendimento consolidado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que na
Súmula nº 23
, assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

Constata-se que
o juízo
a quo
valorou negativamente os antecedentes criminais
, além do mais, não há que se falar em desproporcionalidade no
quantum
da exasperação da pena, pois conforme explanado anteriormente,
a aplicação da pena, na primeira fase, não obedece a critério matemático, devendo ser fixada a partir da discricionariedade motivada do juiz
.

Portanto, a circunstância negativa considerada para a elaboração da pena do apelante está
devidamente fundamentada
, impossibilitando quaisquer reparos.
In casu
, merece ser mantido o
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

Requer a defesa a
adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal
, para
cada circunstância judicial negativa
, contudo,
não se admite a adoção de um critério puramente matemático, como sugerido pela defesa, ao contrário, as reprimendas devem ser fixadas em consonância com as particularidades de cada caso, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

É sabido que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor
.

Portanto, não existe obrigatoriedade de serem adotadas as frações de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou mesmo outro valor, pois no presente caso, as circunstâncias foram esplanadas de forma a não deixar dúvidas sobre a correta negativação, feita pelo Juízo de piso, além de que este possui discricionariedade na escolha da fração.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AMPARAR A ADJETIVAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – Alegação de ausência de fundamentos idôneos a justificar o desvalor das circunstâncias judiciais. Pretensão defensiva rechaçada. Culpabilidade. Destaque-se que a prática de diversos núcleos do tipo é elemento apto a exasperar a basilar, haja vista o maior grau de censura que recai sobre a conduta do agente. Precedentes. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o paciente aliciou “trabalhadores não assegurando condições do retorno deles ao local de origem, não os registraram em Carteira de Trabalho e Previdência Social, impedindo-lhes a garantia de quaisquer direitos trabalhistas, e os reduziram a uma condição análoga à de escravo, submetendo-os a trabalhos forçados e a jornada exaustivas, sujeitando-os a condições degradantes de trabalho e restringindo a locomoção deles em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto”. Evidenciada, portanto, a intensidade do dolo e maior reprovabilidade da conduta, a justificar a exasperação da basilar a esse título. Consequências do crime. A Corte originária assentou que “os trabalhadores ficaram sujeitos a longo período de trabalho em condições desumanas, muitos deles não receberam salário, eram privados de água potável e de locais adequados para as’ necessidades fisiológicas, além de dormirem em colchões colocados diretamente no chão e ficarem expostos a fezes de animais e em contato com animais mortos, no interior do alojamento”; tal circunstância indica uma maior gravidade e reprovação do comportamento do agente e é plenamente apta a justificar o desvalor conferido a essa vetorial. De mais a mais, diante dos contornos fáticos traçados pelo ato coator, avaliar se as consequências deletérias da ação criminosa transbordaram o campo de proteção conferido pela norma penal demanda a verticalização da prova, aprofundamento não compatível com o campo cognitivo restrito do habeas corpus. Precedentes.
III –
Quantum
de aumento da pena-base. Saliente-se que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). In casu, o aumento da pena-base em 02 (anos) está devidamente fundamentado e mostra-se proporcional à reprovabilidade e à intensidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025